Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-44.2022.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800158-44.2022.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS, MARCIO LUZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, PARA QUE SEJA DECRETADA A MEDIDA EXTREMA – Improcedência.
Não há razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorrido mais de um ano entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que concedeu a liberdade provisória sem fiança aos acusados, presos em flagrante (fls. 54).

Inconformado, o Representante do Ministério Público de 1ª Grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a reforma da decisão interlocutória, que concedeu liberdade provisória sem fiança aos recorridos, pleiteando que seja decretada a prisão preventiva do recorrido Antônio Kellvynn de Oliveira Santos, vulgo “Kelvinho” ou DK” e Márcio Luz Borges, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando pelo improvimento recursal, aduzindo que a prisão não se mostra necessária, visto que o crime teve ausência de violência e grave ameaça, bem como o objeto foi recuperado.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito, para que seja decretada a prisão preventiva dos réus.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta dos autos, que:

“O Ministério Público denunciou os recorridos, que no dia 03.05.2022 por volta das 09h00min foram os Flagranteados ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS e MARCIO LUZ BORGES, JESS JAMES FERNANDES GOMES e JOSICLEO LABRE DA SILVA, foram presos nesta cidade de Jacareacanga/PA no Aeroporto desta cidade, por estarem com atitudes suspeitas.

É de Conhecimento público dos moradores desta cidade, que os referidos indivíduos estavam disfarçados de Mecânicos Representantes de uma empresa CAT MECANICO, querendo fretar um avião. Razão pela qual a GUA GTO/ROCAM se dirigiu até o local dos fatos para averiguar a situação. Chegando ao Aeroporto constataram a presença dos indivíduos, tendo se aproximado e realizado revista pessoal nos suspeitos e encontrado com ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “KELVINHO” ou “DK” uma ARMA DE FOGO, TAURUS PT100, CALIBRE 40, N: MVL11422 E 06 MUNIÇÕES de mesmo calibre intactas, que na oportunidade foi abordado nacional MARCIO LUZ BORGES, apresentou no momento da revista Documento Falso, importante ressaltar que os outros dois suspeitos também foram abordados e na hora não encontrado nada com os mesmo.

Diante da posse da ARMA DE FOGO, todos foram conduzidos até a delegacia de Polícia desta Cidade.”

Ou seja, os fatos se desenrolaram em maio de 2022 e no mesmo período foi concedida a liberdade provisória sem fiança, aos recorridos ANTÔNIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS E MÁRCIO LUZ BORGES, veja-se:

“
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade, imposição de outra medida cautelar ou homologação de fiança, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Não há qualquer dúvida que vivemos sob a égide de uma Constituição que garante aos acusados, respeitados os requisitos previstos em lei, que suas liberdades sejam uma regra onde a prisão é a exceção.

Constata-se o "fumus comissi delicti", consubstanciado na existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP.

Nada obstante, não há comprovação segura do periculum libertatis. Não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, os flagranteados foram devidamente identificados na DEPOL. A situação em comento não demonstra reprovabilidade capaz de justificar a custódia cautelar, ao menos numa análise perfunctória. Com efeito, a existência de outro mandado de prisão em flagrante de um dos presos não gera automaticamente a necessidade de prisão preventiva para outros delitos que venha a cometer. O autuado deverá permanecer preso em virtude do referido mandado e ser recambiado para a Comarca em que responde ao processo. Por outro lado, meras suspeitas de que o outro flagranteado possa se dedicar a atividades criminosas não é suficiente para ensejar a conclusão de que se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar. Não há nos autos nenhuma comprovação dessa situação, não podendo este Juízo mover-se por conjecturas. Raciocinar de outra forma é ressuscitar o direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.

Extrai-se do da peça flagrancial que o autuado ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS foi preso em flagrante pelo cometimento do ilícito penal tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03- Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e o autuado MARCIO LUZ BORGES foi preso em flagrante pelo delito do art.304 do CPB- Uso de Documentos Falsos.

Analisando as peças que compõem o auto de prisão em flagrante, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva não se mostra necessária, pois neste caso haja vista as circunstâncias da prisão que o crime supostamente cometido, teve ausência de violência ou grave ameaça na ação, e a recuperação do objeto.

Isto posto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva por não vislumbrar a necessidade de tal medida extrema para fins de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos flagranteados ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS e MARCIO LUZ BORGES, com fundamento no art. 310, III, do CPP.”

Da análise dos autos, entendo não haver razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois além da ausência de violência do delito evidenciada pelo
modus operandi
, não constitui fato contemporâneo, já que decorrido mais de 01 (um) ano entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual, aliado ao fato de que inexiste fato novo que justifique a segregação cautelar. Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis
, pois a
gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorridos quase dois anos entre a data da revogação da prisão e a data atual, bem como pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva dos réus. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (NÚMERO DO PROCESSO: 0006723-34.2020.8.14.0401; RECURSO EM SENTIDO ESTTRITO; RELATOR: VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA; DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 24/10/2023